Tribunal: TJSP
Processo: 0001154-58.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001154-58.2017.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
EDER GARCIA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-58.2017.8.26.0616 -Voto no 18253
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0001154-58.2017 Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Eder Garcia de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Fernando Awensztern Pavlovsky
Voto no 18253
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo - autoria e
materialidade comprovadas - Consumação do
roubo com o emprego de violência e/ou grave
ameaça e inversão da posse Prescindível a posse
mansa e pacífica Teoria da apprehensio pena e
regime bem aplicados - Recurso da defesa
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por EDER
GARCIA DE OLIVEIRA em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 246/250, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal, às
penas de 4 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10
dias-multa, no patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-58.2017.8.26.0616 -Voto no 18253
3
Inconformada, a defesa apresentou razões de
apelação às fls. 265/273. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente,
o reconhecimento da tentativa.
Devidamente processado e contrarrazoado às
fls. 278/280. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento
do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer às
fls. 311/318, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
EDER GARCIA DE OLIVEIRA foi denunciado
porque, no dia 16 de maio de 2017, às 5h15min, na Av. Brasil, no 1,
esquina com a Av. Dom Pedro II, Vila Centro, Ferraz de
Vasconcelos/SP, nas dependências do ônibus, linha Vila São Paulo,
pertencente a empresa Radial Transportes LTDA, subtraiu, mediante
grave ameaça, R$ 53,00, pertencente à referida empresa.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória
e consequente absolvição ou em desclassificação para furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-58.2017.8.26.0616 -Voto no 18253
4
O Réu, em juízo, confessou o crime afirmando
que precisava de dinheiro para comprar droga.
A vítima, em juízo, afirmou que era o motorista
e pouco tempo depois do Réu embarcar, anunciou o assalto
simulando estar armado. Afirmou que mudou a rota do ônibus para
passar perto de uma base policial e buzinou para chamar os policiais.
Afirmou que o Réu abriu a porta e fugiu, mas os policiais conseguiram
alcança-lo. Por fim, afirmou ter reconhecido o Réu na delegacia e o
dinheiro foi recuperado.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento de nossos Tribunais:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-58.2017.8.26.0616 -Voto no 18253
5
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
Inviável o reconhecimento do roubo na forma
tentada pela ausência de posse tranquila da res, conforme
manifestado pela defesa.
A consumação do roubo se dá com a mera
inversão da posse dos bens, empregada a violência e/ou grave
ameaça, segundo a teoria da apprehensio.
O entendimento já pacífico foi firmado pelo C.
STJ através da Súmula n. 582, a qual dispõe: “Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-58.2017.8.26.0616 -Voto no 18253
6
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Dessa forma, afasto a tese relativa a tentativa.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento, mantendo-se a sentença tal como foi
lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator